Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-11.2015.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001203-11.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO DE FARIAS - CPF: 489.904.421-68 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 727.761.881-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), ROBSON DA SILVA SOUZA - CPF: 003.341.311-89 (APELADO), JOSE BELO VIANA (APELADO), THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 872.500.981-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE BELO VIANA - CPF: 156.394.016-72 (APELADO), WILSON PEREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 030.354.481-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ERRO MÉDICO – ATENDIMENTO PRESTADO PELO MUNICÍPIO – PERDA DO OLHO – DANOS MORAIS
IN RE IPSA

–
QUANTUM
ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL MAJORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

2.
Quantum
indenizatório majorado.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
ANTONIO PAULA DE FARIAS,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO
”
,

ajuizada

pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA,
nos seguintes termos (ID. 184663893):

“
ANTONIO PAULO DE FARIAS
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e de pensão em desfavor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT
e de
JOSÉ BELO VIANA.

Aduz o autor que, em 18/02/2015, dirigia uma motocicleta e um inseto atingiu seu olho esquerdo, quando, então, procurou atendimento médico na unidade de saúde de Ouro Branco, onde foi atendido pelo segundo requerido, que lhe prescreveu colírio Cloranfenicol. Tal remédio não era fornecido pela rede pública e foi substituído por Maxitrol, o qual, por sua vez, foi novamente substituído pelo Dr. Paulo César Stefani por outros 3 (três) tipos de medicamentos, até que o requerente sofreu cirurgia para retirada do olho esquerdo no Hospital Regional de Rondonópolis.

Relata que houve erro no atendimento médico realizado pelo segundo requerido, bem como omissão ao encaminhá-lo ao Hospital Regional de Rondonópolis, motivo pelo qual requer o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e pensão vitalícia no valor correspondente a 01 (um) salário minimo nacional até completar 74,6 anos de idade, já que está totalmente incapacitado para o trabalho.

Citado, o requerido JOSÉ BELO VIANA apresentou contestação ao ID 64702374 - Pág. 72, requerendo, preliminarmente, a denunciação a lide. No mérito, alega culpa exclusiva do autor, já que esse deixou de usar os medicamentos por conta própria. Insurge-se contra os pedidos veiculados na inicial.

Ao ID 64702374 - Pág. 95, o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a carência da ação por falta de interesse processual. No mérito, alega a inexistência do nexo de causalidade e a culpa exclusiva do autor.

A audiência de conciliação restou prejudicada (ID 64702374 - Pág. 147).

Decisão de saneamento do processo no ID 64702374 – fls. 158/159. Na mesma oportunidade, foi determinada a exclusão do requerido médico José Belo Viana do polo passivo da demanda, bem como designada a produção de prova pericial.

Laudo pericial anexado ao ID 104610033.

As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem a respeito do laudo pericial (ID 105150325).

O autor impugnou o laudo, requerendo que o perito respondesse aos quesitos apresentados por ele (ID 108637746). Já o Município reiterou o pedido de improcedência dos pedidos iniciais (111176822).

Complementação do laudo pericial (ID 104686832), seguida de nova manifestação das partes (IDs 113872633 e 116731805).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

É incontroverso que o autor feriu seu olho esquerdo em razão de trauma com corpo estranho enquanto pilotava moto sem a devida proteção dos olhos. Também incontroverso que, posteriormente, buscou atendimento ao hospital municipal do requerido.

O ponto controvertido reside na presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e a consequente procedência dos pedidos autorais.

No panorama legal acerca da responsabilidade civil do Estado, tem-se previsão expressa no art. 37, § 6o, da CF/88:

Art. 37 (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Estado, portanto, responde civilmente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A responsabilidade do Estado, nesse caso, é OBJETIVA. Assim, a vítima somente terá que provar:

• O fato do serviço (conduta do agente público, sem precisar provar dolo ou culpa);

• O dano sofrido;

• O nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A vítima somente poderá ajuizar a ação contra o Estado (Poder Público). Se este for condenado, poderá acionar o servidor que causou o dano em caso de dolo ou culpa. Essa foi a lógica aplicada na decisão de
ID 64702374 - Págs. 158/159 para rejeitar a pretensão de denunciação da lide, em absoluto alinhamento à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com relação à conduta do agente público, ainda fosse o caso de apurar eventual elemento culposo, a hipótese da requerente atenderia aos pressupostos da responsabilização.

Isso porque, de acordo com laudo pericial de ID 104686832, em resposta aos quesitos apresentados pelo o autor:

“(...)

3-
O USO DE COLÍRIO APENAS, RESOLVERIA A QUESTÃO APRESENTADA PELO REQUERENTE NA CONSULTA?

RESPOSTA:
Não.

4-
PODE SE DIZER, QUE UM TRATAMENTO INADEQUADO, PODE LEVAR A PIORA DO QUADRO APRESENTADO?

RESPOSTA:
Sim.

5-
O OLHO POR SER UMA REGIÃO SENSÍVEL E DELICADA, SE FOR TRATADO DE MANEIRA INADEQUADA, PODE GERAR DANOS IRREVERSÍVEIS?

RESPOSTA:
Sim.

6-
É COMUM PEGAR CASOS NA EMERGÊNCIA, IGUAL AO DO REQUERENTE, QUE SE TORNA CEGUEIRA PERMANENTE? RESPOSTA:
De forma corriqueira ocorre alguns atendimentos devido à presença de corpo estranho em globo ocular, porém não é possível dizer sobre suas consequências pois quando ocorre de forma moderada a grave é encaminhado para o especialista.

7-
PODEMOS DIZER QUE A EVOLUÇÃO DO QUADRO DO PACIENTE FOI MUITO GRAVE, POIS ACARRETOU NA PERDA DA VISÃO DO MESMO?

RESPOSTA:
Possivelmente.

8-
UM ATENDIMENTO PRIMÁRIO, OU SEJA, SE NO PRIMEIRO ATENDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE TIVESSE TIDO A CONDUTA EXATA, DE PEDIDOS DE EXAMES ESPECIFÍCOS PARA AVERIGUAR MELHOR A SITUAÇÃO, PODERIA TER EVITADO ESSE QUADRO IRREVERSÍVEL DE CEGUEIRA?

RESPOSTA:
Possivelmente.

(...)”

Como pode ser observado, o perito é claro ao estabelecer que: 1) apenas o uso de colírios não resolveria a questão apresentada pelo requerente; 2) o tratamento inadequado poderia gerar danos irreversíveis ao autor; 3) em casos graves, como a do requerente, é encaminhado a especialista; 4) que a perda da visão do autor poderia ter sido evitada.

Da cadeia de atos acima narrada, é possível concluir presentes todos os elementos da responsabilidade civil: o fato do serviço (conduta médica que, no caso concreto, foi imperita); o dano sofrido (perda da visão do olho esquerdo do autor) e o nexo de causalidade entre ambos.

Dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como a condição social da requerente, o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Pelo critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do quantum indenizatório, tem-se que na primeira fase é preciso arbitrar um valor base, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Já na segunda fase, alcança-se o quantum definitivo, ajustando-se o valor básico verificado na primeira fase às peculiaridades do caso concreto.

Assim, considerando as informações obtidas em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
N.U 1057045-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)
, seguida de análise das particularidades do caso concreto, fixo a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor do autor.

Quanto a pensão vitalícia pleiteada pelo autor, vide o laudo pericial judicial encartado ao ID 104686832, estabelece que o autor
“apesar da cegueira com redução do campo de visão, tal situação não impede do mesmo exercer funções laborais, apenas terá restrições em alguns casos que necessitem foco tridimensional (profundidade). Porém trata-se de uma sequela definitiva, mas parcial”.

Desta forma, como situado acima, o fato do autor perder a visão de um olho, não o incapacita para o trabalho, não restando configurado o dever de pensão vitalícia, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MÉDICO – SEQUELA PERMANENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – PENSÃO NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO – DEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

A responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

O dano moral decorre da conduta médica que ocasionou trauma obstetrício de plexo braquial, que ocorreu no momento do parto da vítima, ocasionando sequelas permanentes e irreversíveis ao menor.

Montante da indenização por dano moral mantida, posto que arbitrada em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto.

Não restou configurado o dever de pensão vitalícia, posto que não há indícios de que a sequela tenha ocasionado em incapacidade laboral.

(...)

(N.U 0006660-65.2007.8.11.0007, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)”

Diante do exposto, C
OM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 487, inc. I do Cód. de Proc. Civil), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, para CONDENAR
o MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT
ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ).

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as suas custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, na forma do art. 21, caput, do CPC.

A sentença não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

Oportunamente, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi KobayashI

Juíza substituta
”.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual defende que a quantia deve ser majorada.

Salienta que
“(...) É patente que a indenização de cunha moral não suprirá a perda de sua visão, mas poderá esta ser suavizada com a indenização pelos danos morais sofridos em valor adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, o valor ora arbitrado em sentença, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostra distante do caráter pedagógico da medida indenizatória, bem como, das peculiaridades do caso concreto”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Em virtude do exposto, o Apelante requer, humildemente, que o presente Recurso de Apelação seja
RECEBIDO
e quando de seu julgamento,
SEJA TOTALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, de modo a
MAJORAR
o quantum indenizatório pecuniário de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos sugeridos na exordial, ou ainda, em outro valor que melhor se adeque as precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça e as peculiaridades do caso concreto”.

A parte apelada apresentou contrarrazões, por via das quais refuta integralmente os fundamentos do apelo interposto pela parte adversa, requerendo a manutenção do montante fixado na origem (ID. 184665654).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 189332685).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
ANTONIO PAULA DE FARIAS
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO
”
,

ajuizada

pela parte apelante, em face do
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA,
condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte recorrente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A controvérsia cinge-se, unicamente, em analisar a o valor arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, a Constituição Federal , em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Na hipótese em apreço, não há controvérsia recursal no concernente à responsabilidade civil da municipalidade pelo erro médico narrado na inicial.

No que tange ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, concluo que o valor arbitrado na origem não atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, está em dissonância com o montante arbitrado em casos similares. Confira-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS – REJEITADA – MÉRITO – PACIENTE INTERNADA POR 10 (DEZ) DIAS NO HOSPITAL RÉU – DIAGNÓSTICO INICIAL – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – ALTA NEUROLÓGICA AUTORIZADA PELO MÉDICO RÉU – ENCAMINHAMENTO A SEGUNDO HOSPITAL – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA – RESULTADO – TROMBOSE – PERÍCIA JUDICIAL – CONCLUSÃO – TRATAMENTO DE TROMBOSE QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO MAIS PRECOCEMENTE – QUADRO CLÍNICO DA AUTORA QUE AUTORIZAVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E COMBATE À TROMBOSE DESDE A INTERNAÇÃO NO HOSPITAL RÉU – ANTICOAGULANTE QUE DEVERIA TER SIDO UTILIZADO MAIS CEDO – RESULTADO DA DEMORA – CEGUEIRA (AMAUROSE) IRREVERSÍVEL – CULPA DO MÉDICO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO – LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA – MINORAÇÃO PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO – RECURSO DO MÉDICO PROVIDO EM PARTE. 1 - Os fatos e fundamentos jurídicos justificam os pedidos de ressarcimento por danos materiais, diante dos valores despendidos pela apelada com consultas, exames e viagens, e lucros cessantes, pois se encontra impossibilitada de trabalhar, o que deixou claro o porquê de seu pedido, de maneira que a preliminar não deve prosperar. 2- Quando se tratar de profissional liberal deve ser aplicado o que prescreve o § 4o, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo a parte autora comprovar a ocorrência da culta do médico por fato constitutivo de seu direito, e o réu, por sua vez, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme determinação do Código de Processo Civil de 2015, mais precisamente no art. 373, I e II, devendo o hospital, se comprovado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, responder solidariamente pelo evento danoso. 3- Na perícia judicial se concluiu que a trombose sofrida pela autora foi determinante para a ocorrência da amaurose (cegueira) e que poderia ter sido tratada mais precocemente, diante do quadro clínico acometido por ela quando internada no hospital réu, o que não autorizava, portanto, a alta médica. Logo, tendo em vista que se comprovou que o médico réu deveria ter solicitado a realização do exame de ressonância magnética para se identificar a trombose, o que culminaria com a utilização de anticoagulantes mais cedo, resta configurada a conduta culposa, que, somado ao dano causado à autora, configura a responsabilidade civil dos réus, que devem, solidariamente, indenizar moralmente e materialmente a lesada. 4- O dano moral no caso em tela é evidente, tendo em vista que a apelada perdeu a sua visão após meses de parto, o que a deixa com a sensação de tristeza, além de outras indescritíveis, por não poder mais ver o seu filho e o mundo ao seu redor, além da impotência e do sofrimento físico ocasionado com o atendimento negligente dos apelantes, que resultou nesta lesão irreversível. 5- Já em relação aos danos materiais, a apelada comprovou que despendeu quantidade econômica extra para despesas médicas, conforme se verifica às fls. 180/189, totalizando o montante de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) e, diante da responsabilidade atribuída aos apelantes, cabe a eles ressarcir este valor, conforme estabelecido na sentença. 6- Quando não se pode quantificar o valor da pensão mensal a ser atribuída ao lesado, tem-se entendido que o montante de 01 (um) salário mínimo se apresenta mais proporcional e razoável, acrescentando o fato de que é o menor valor pago em uma relação de emprego, o que deve ser considerado quando não se comprova a renda. 7- Diante do conjunto probatório angariado e pelos fatos decorrentes que configuraram o dano moral, somando-se aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos, o valor a título de indenização por dano moral deve ser minorado para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser pago solidariamente entre os réus, montante que atinge os fins a que se destina, se revela suficiente para garantir a punição dos apelantes e não configura enriquecimento ilícito à apelada.

(TJ-MT - APL: 00191606120078110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/10/2016)”.

“
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MÉDICO – CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO – CIRURGIA DE CATARATA – OLHO ESQUERDO - QUASE PERDA DA VISÃO – PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO COM MÉDICO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo. 3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos da Caravana da Transformação diante das sequelas decorrente do procedimento médico realizado (cirurgia de catarata). 4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido, adequando ao caso concreto. 5. Não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido na petição inicial. Como cediço, nas reparações por dano moral, o quantum pretendido pelo Autor se mostra meramente estimativo, não configurando sucumbência da parte autora pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme Súmula no. 326 do STJ. (N.U 0001668-22.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10570457220198110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)”.

Nos julgados acima transcritos, o valor da indenização foi arbitrado entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Assim, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como nas decisões proferidas em casos semelhantes, tem-se que a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
mostra-se condizente com a situação e suficiente para a referida indenização.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os
pressupostos de admissibilidade e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, a fim de
MAJORAR
o valor arbitrado na origem a título de indenização por danos morais para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024